Tribunal: CARF
Processo: 10880.999625/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.999625/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.885 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
SELLER CONSULTORIA IMOBILIARIA EREPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CARACTERIZAÇÃO
Os embargos de declaração só se prestam para sanar obscuridade, omissão,
contradição ou erro material porventura existente no Acórdão, não servindo
para rediscussão de matéria já julgada pelo colegiado no recurso. Configurada
a omissão na decisão recorrida, acolhem-se os embargos de declaração sem
efeitos infringentes para rejeitar a conversão do julgamento em diligência

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para rejeitar a proposta de realização de
diligência em razão da ausência de elementos probatórios indicativos do direito pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira (Relator) , Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.999625/2012-50
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.885 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.999625/2012-50

Relatório
Tratam-se de Embargos Declaratórios interpostos sustentando omissão do julgado
referente a pedido de perícia formulado em sede de Recurso Voluntário.
Em sede de juízo de admissibilidade restou acolhida a pretensão recursal da parte
para que seja suprida a omissão referente ao pedido de diligência.
A origem deste feito remonta ao Despacho Decisório no 41095541 que não
homologou a compensação declarada por meio do PER/DCOMP no 05503.58656.221110.1.3.04-
3722, cuja pretensão era a compensação de débito decorrente de suposto pagamento a maior de
PIS/Pasep (cód. 6912), referente ao dezembro de 2009 e efetuado em 22/01/2010, no importe de
R$ 33.050,27.
Na sessão de julgamento que resultou na prolação do Acórdão no 3201-007.600, a
turma, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Voluntário por acompanhar o voto do
Ilustre Conselheiro Relator no sentido de falta de provas do alegado crédito por parte do
recorrente para fins da referida compensação.
Portanto, a matéria que será analisada é a análise do pedido de diligência. Eis o
relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O Recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Do Mérito.
Para fins de análise do objeto deste recurso, necessário trazer a delimitação da
matéria a ser julgada, definida em sede da decisão de admissibilidade deste recurso, a qual assim
se posicionou:
Vê-se que o Relator expressamente consignou não haver nos autos provas do direito
reclamado, destacando, inclusive, que a Embargante não acostou “nenhum
detalhamento sobre a origem exata dos créditos e sobre sua quantidade e qualidade”,
bem como que a planilha anexada aos autos sequer demonstraria a razão pela qual os
tributos foram supostamente recolhidos a maior. Contudo, o pedido de diligência foi
expressamente declinado pela Embargante no seu recurso voluntário, motivo pelo qual
deveria o Relator tê-lo apreciado, ainda que para negá-lo, se assim entendesse. Diante
do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no art. 65, § 3o, do
Anexo II do RICARF, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.885 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.999625/2012-50

Compulsando os autos observa-se que o recorrente apresentou pedido de
diligencia tanto na manifestação de inconformidade quanto no Recurso Voluntário. É fato que tal
pleito somente se justifica se o contribuinte apresentar no processo elementos e provas que
venham a subsidiá-lo.
Os argumentos sustentando em sede da decisão recorrida para fins de negativa da
manifestação de inconformidade pautaram-se, basicamente em:
- que o contribuinte teria formulado a retificação após o despacho decisório;
- não teria restado comprovado documentalmente o crédito.
Por mais que se compartilhe do entendimento de que, uma vez acompanhado de
documentos de ordem fiscal e contábil, ser perfeitamente possível retificar DCTF após o
despacho decisório e, eventualmente reconhecer créditos, é fato que, caso a documentação não
esteja clara e inequívoca, resta inviável reconhecer a liquidez e certeza para fins de
reconhecimento de direito creditório nos termos do artigo 170 do CTN.
E foi justamente o que aconteceu no presente caso, muito embora o recorrente
tenha anexado em sua manifestação de inconformidade os seguintes documentos:
- Balancete Contábil. Ilegível.
- DACON Original. Número da Declaração: 05503.58656.221110.1.3.04-3722.
Transmitida aos 22/11/2010;
- PERDCOMP Original. Data de Criação: 17/11/2010. PIS.
- PLANILHA - Demonstração do Cálculo de PIS/COFINS – Recolhimento.
- Comprovante de Arrecadação do valor de R$ 63.250,00.
- DCTF de Dezembro de 2009. Número da Declaração: 04.61.03.89.01-04- Data
de Recepção: 09/11/2010.
- DACON de Dezembro de 2009 a qual foi indicado justamente o valor recolhido
pelo contribuinte e declarado em DCTF.
- DCTF Retificadora de Dezembro de 2009. Número do Recibo da Declaração
Retificada: 1002.009.2010.1820401713.
- DACON Retificadora de Dezembro de 2009. Número do Recibo: 3769952381-
49
Antes do julgamento pela DRJ apresentou em peticionamento apartado o seu
Balanço Patrimonial do período de 2009. Como muito bem registrado em sede do Recurso
Voluntário este documento não está totalmente legível.
O colegiado recorrido, inicialmente através do nobre Conselheiro Relator,
analisou a documentação referida. E concluíram pela falta de provas.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.885 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.999625/2012-50

Mas é fato que não houve menção expressa ao pedido de diligência em sede do
Acórdão recorrido.
3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso, acolho os embargos sem efeitos infringentes para
rejeitar a proposta de realização de diligência em razão da ausência de elementos probatórios
indicativos do direito pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 330
DF CARF MF
Original